Tribunal: TJBA
Processo: 8002524-93.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002524-93.2023.8.05.0038 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IVALDO SANTOS PAIVA Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. EXTINÇÃO DE GRADUAÇÕES PELA LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. READEQUAÇÃO REMUNERATÓRIA. RECLASSIFICAÇÃO. PARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Policial militar da reserva remunerada do Estado da Bahia, graduação de Sargento PM, transferido para inatividade em 26/08/2012 com proventos calculados com base em 1º Tenente PM, pleiteia reclassificação para o posto de 1º Tenente PM e revisão de proventos com base no soldo de Capitão PM, nos termos do art. 92, III da Lei Estadual nº 7.990/2001, em razão da extinção das graduações de 2º e 3º Sargento PM pela Lei Estadual nº 7.145/97. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o policial militar que ocupava a graduação de Sargento PM, transferido para a reserva remunerada após a extinção das graduações de 2º e 3º Sargento PM pela Lei nº 7.145/97, tem direito à readequação remuneratória com proventos calculados com base no soldo de Capitão PM, em aplicação do princípio da paridade e do art. 92, III da Lei nº 7.990/2001. III. Razões de decidir 3. A Lei Estadual nº 7.145/97, em seu art. 4º, determinou a extinção gradual das graduações de Aspirante a Oficial, Subtenente e Cabo, e, em seu art. 3º, II, reclassificou automaticamente os 2º e 3º Sargentos para 1º Sargento PM, alterando estruturalmente a escala hierárquica da Polícia Militar da Bahia. 4. A extinção gradual de graduações intermediárias implica inexistência jurídica dessas graduações para fins de cálculo de proventos, devendo o servidor aposentado ter seus proventos calculados na graduação imediatamente superior à extinta, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal (Apelações nº 0045441-84.2003.8.05.0001, 31831-1/2007 e acórdão do Des. Edmilson Jatahy Fonseca, 2ª Câmara Cível). 5. O art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura aos inativos a extensão de benefícios ou vantagens concedidos aos policiais militares em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, em conformidade com o princípio da paridade previsto no art. 40, §8º da Constituição Federal. 6. A questão não se resume à verificação de requisitos formais para promoção funcional, mas ao direito à readequação remuneratória automática decorrente de transformação estrutural da carreira por alteração legislativa superveniente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos julgados procedentes. Tese de julgamento: "1. A extinção legal de graduações intermediárias na Polícia Militar pela Lei Estadual nº 7.145/97 gera direito à readequação remuneratória automática dos inativos, independentemente do cumprimento de requisitos formais de promoção funcional. 2. O policial militar na graduação de Sargento PM transferido para a reserva remunerada após a extinção das graduações de 2º e 3º Sargento PM tem direito à reclassificação para 1º Tenente PM e ao cálculo de proventos com base no soldo de Capitão PM, nos termos do art. 92, III da Lei nº 7.990/2001, por aplicação do princípio da paridade (art. 121 da Lei nº 7.990/2001 e art. 40, §8º da CF/88)." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual/BA nº 7.145/97, arts. 3º, II, e 4º; Lei Estadual/BA nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 121; CF/88, art. 40, §8º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação Cível nº 0045441-84.2003.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Daisy Lago Ribeiro Coelho, 3ª Câmara Cível; TJ/BA, Apelação Cível nº 31831-1/2007, Rel.ª Des.ª Maria do Socorro Barreto Santiago, 2ª Câmara Cível; TJ/BA, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca, 2ª Câmara Cível; STJ, Súmula 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002524-93.2023.8.05.0038, sendo Apelante Ivaldo Santos Paiva e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso para reformar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator